Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708695-40.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DIAS PORTO JUNIOR RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. INTERESSE RECURSAL EXCLUSIVO DO ADVOGADO. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DO RECURSO. Não há interesse recursal da parte em questionar a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que se trata de direito alcançável apenas pelo advogado, em nome próprio. Ausente a necessária emenda do apelo, não obstante a concessão de duas oportunidades distintas, a negativa de seguimento do recurso é medida que se impõe. Revela-se descabida a pretensão do recorrente, por ocasião da emenda à peça recursal, de ampliar o conteúdo do apelo, uma vez que vedada a inovação recursal. O recorrente aponta violação à Lei 8.906/1994 e ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora não teria analisado os fundamentos contidos nas suas razões recursais, acerca da revisão de contrato e da fixação de honorários sucumbenciais. Pugna, ao final, pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com essa finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1783648/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/5/2019. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta à Lei 8.906/1994, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “na via estreita do recurso especial, é exigível a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1483709/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/9/2019) (g.n.). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ATO DE GOVERNO LOCAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. Omissis... 2. "O cabimento do recurso especial pela alínea 'b' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal pressupõe que haja a Corte de origem homenageado ato de governo local em detrimento da legislação federal. Inexistente tal fato, impossível viabilizar o processamento do recurso. É a hipótese dos autos, em que em nenhum momento ocorreu tal situação" (AgRg no REsp 1.428.598/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015). Omissis... 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1692328/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 11/4/2018). Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1458555, Relatora Min ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e 19/12/2019. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029